Tribunal: TJMT
Processo: 1026452-60.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026452-60.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SEBASTIAO MARTINS - CPF: 361.947.941-00 (APELANTE), ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO - CPF: 007.470.711-60 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Des. Marcio Aparecido Guedes (convocado) e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ATUAÇÃO POLICIAL – CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL – DIREÇÃO SEM PORTAR A CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) – EXCESSO NÃO COMPROVADO – APREENSÃO DE VEÍCULO – LIBERAÇÃO VINCULADA A PRÉVIO PAGAMENTO DE TAXAS E DESPESAS COM REMOÇÃO E ESTADIAS – SENTENÇA MANTIDA

– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o art. 37, § 6.o, da Constituição Federal, o Estado responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral, seja de ordem material, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração.

2. A responsabilidade objetiva do Estado exige a demonstração da conduta ilícita dos seus agentes, além dos danos sofridos e do nexo de causalidade, sob pena de se afastar a pretendida indenização.

3. Além disso, a liberação do veículo apreendido ocorre mediante o pagamento das taxas de remoção e estadia, nos termos do art. 297, do CTB.

4. Recurso conhecido e não provido, sentença mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL”
interposto por SEBASTIÃO MARTINS contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, que, nos autos da
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS”
n.o
1026452-60.2019.8.11.0041
, ajuizada pelo apelante em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na 3a Vara Especializada da Fazenda Publica da Comarca de Cuiabá, MT, julgou o pedido improcedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos (ID. 207600673);

“Vistos, etc.

Trata-se de Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais e Materiais formulada por
SEBASTIÃO MARTINS
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando a procedência da demanda para que seja reconhecida arbitrariedade e ilegalidade nos atos perpetrados pelos agentes da Polícia Militar, Polícia Civil e DETRAN/MT, com a respectiva indenização pelos dados ocasionados,

Aduz, em síntese, que no dia 05/04/2018, por volta das 14:00 horas envolveu-se em um acidente de trânsito, ocorrido na região do Bairro Araés, quando conduzia seu veículo (VW Logus, Cor vermelha, Placa KAN-9299) pela Rua José de Mesquita e foi atingido no cruzamento com a Rua Eulálio Guerra pelo carro conduzido por Eduardo Takahara Barcelos (Toyota Etios, Cor Branca, Placa QCS-7829), que invadiu o cruzamento, não respeitando a placa “pare”.

Dessa forma, teve a lateral do seu carro totalmente danificada e, visando registrar o ocorrido, acionou o Serviço de Atendimento Imediato (SAI), que chegou a comparecer no local porém não prestou atendimento e, diante dessa negativa, o Sr. Eduardo Takahara Barcelos acionou a Polícia Militar, a qual igualmente apresentou-se, mas não fez o registro, em vista se tratar de acidente de trânsito sem vítima, apenas dano material.

Relata que, nesse momento, um dos ocupantes do carro onde estava o Sr. Eduardo conversou em particular com um dos policiais militares, e a partir de então estes mudaram de atitude, solicitando a apresentação dos documentos obrigatórios aos condutores, porém o requerente só disponibilizou o documento pessoal e o documento do carro, haja vista não possuir a CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Assim, seu veículo foi guinchado por determinação dos militares e o requerente conduzido em uma viatura policial à Delegacia CISC Planalto, enquanto ao Sr. Eduardo foi somente determinado a retirada do veículo do local, e este acionou guincho particular e após igualmente compareceu à Central de Flagrantes.

Afirma ter consciência de que seu veículo foi apreendido de maneira irregular, vez que o Auto de Infração bem como o Auto de Apreensão não foi sequer confeccionado, pontuando nítida ilegalidade e arbitrariedade na ação, que se repete quando da confecção do Boletim de Ocorrência, posto que somente o assinou quando já estava pronto, mas não lhe foi disponibilizado nenhuma via.

Após esse momento o requerente foi encaminhado a uma das celas do local, onde permaneceu detido por aproximadamente uma hora, enquanto o Sr. Eduardo juntamente com outras duas pessoas também chegaram à mesma delegacia, porém em seus respectivos carros, de modo que estes permaneceram no local assistindo a todo o procedimento até no momento em que o requerente foi conduzido à cela e que durante essa ação não foi oportunizado realizar telefonema para comunicar sua família ou amigo da situação.

Registra que passou grande humilhação durante toda a ação policial (militar e civil), em especial no período em que ficou preso, lhe sendo negado sequer item para higienização pessoal consistente em papel higiênico, quando solicitado.

Salienta que não houve a confecção do Auto de Infração e Auto de Apreensão do veículo, de forma a ressaltar que sua prisão, bem como a apreensão de seu veículo foi ilegal e arbitrária devendo ser indenizado no valor de R$ 105.000,00 a título de danos materiais e morais sofridos.

Em sede de contestação, o Estado de Mato Grosso registra que em confronto com o Boletim de Ocorrência (B.O), há um impasse, sendo que no que tange as argumentações do patrono na exordial, observa-se que todo tecido redacional está estruturado em partes pelo teor do B.O no 2018.110946 e, na descrição fática, extrai que não há nenhuma testemunha arrolada que possa reforçar os argumentos narrados.

No tocante ao B.O no 2018.110946 confeccionado pela guarnição Policial Militar (10o BPM/Base Araés), há presunção de boa-fé objetiva, lastreada pelo Poder de Polícia, razões que ensejam observância às alegações por parte da guarnição Policial.

Pontua que a atuação policial consiste em manutenção da ordem pública, sendo que detém autorização para atuar de forma repressiva imediata, inclusive prendendo quem se encontre em flagrante delito, sendo que no caso em tela considerando estar o requerente conduzindo veículo sem CNH, foi dado voz de prisão e encaminhado até a Delegacia de Polícia - CISC Planalto.

Nota-se, pelo teor da peça informativa, que a ação policial ocorreu de acordo com os parâmetros legais e na atribuição constitucional da polícia militar, de forma que não subsiste dano a ser indenizado.

Pontua igualmente que quando o requerente diz :
“[...] não lhe fornecendo auto de infração/apreensão”
, mas, o B.O no 2018.110946 (anexo à inicial) deixa explícito que houve sim a confecção do Auto de Infração e o Auto de Apreensão.

Intimada a se manifestar, o requerente reitera os pedidos iniciais e requer seja oficiado o Departamento de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN/MT, a fim de obter cópia do processo do requerente (Id. 22758091), enquanto a requerida nada pleiteou.

Intimadas a cerca da produção de provas, a requerente reiterou o pedido acima (Id. 22965278), o que fora deferido pelo juízo e a documentação colacionada no Id. 42681757 e 42681758, da qual refuta argumentando se tratar de uma fraude, considerando que consta no Auto de Apreensão de Veículo 111984 – DETRAN/MT que o requerente se recusou a assiná-lo, quando nunca lhe foi esclarecido o que estava ocorrendo, e para onde seria encaminhado seu carro, assim como foi modificada a data de sua confecção, posto que em que pese o acidente tenha ocorrido no dia 05/04/2018, o referido documento não foi confeccionado no local, conforme comprova todos os documentos constantes da inicial. Em relação ao laudo de vistoria, pontua se referir a outro veículo, e que a data diverge da do acidente.

O Ministério Público manifestou no sentido de declinar de suas atribuições neste feito, tendo em vista, que não se trata de interesses indisponíveis a justificar a atuação obrigatória do
Parquet
(Id. 23951070).

É o relatório.

Decido.

Entendo que no caso
sub examine
a questão de mérito é unicamente de direito , sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Analisando os autos, resta claro a inconformidade da parte requerente com a ação policial perpetrada, em especial pela apreensão de seu veículo sem o necessário esclarecimento, bem como pela sua condução à delegacia, em que ficou detido em cela pelo período de aproximadamente uma hora, onde passou grande constrangimento e humilhação, sendo que o outro condutor envolvido no acidente de carro, chegou em condução própria.

Afirma que não participou da confecção do Boletim de Ocorrência, assim como de todos os documentos confeccionados, bem como que eles não lhes foram disponibilizados ou, no máximo, lhe foram dados somente para coleta de assinatura. Que em todo momento foi tratado como criminoso/suspeito sendo que sequer foi o causador do sinistro ocorrido.

Pois bem, ainda que considerarmos que não foi o condutor responsável por ocasionar diretamente o acidente, é procedimento de praxe da polícia quando acionada ou em operações realizadas (blitz) o recolhimento do veículo quando verificado que o condutor não detém condições de conduzi-lo e não estar presente outro motorista habilitado para prosseguir a sua condução.

No caso em tela, notadamente por não ter o requerente CHN, a polícia agiu em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, que assim dispõe:

“
Art. 161.

Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código ou da legislação complementar, e o infrator sujeita-se às penalidades e às medidas administrativas indicadas em cada artigo deste Capítulo e às punições previstas no Capítulo XIX deste Código.

Parágrafo único. (Revogado).

Art. 162. Dirigir veículo:

I - sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, Permissão para Dirigir ou Autorização para Conduzir Ciclomotor:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (três vezes);

Medida administrativa - retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado;”

Da leitura do código, depreende-se acerto na atuação dos militares, em especial no que consta em relação a medida administrativa a ser adotada quando o condutor não possui CNH e não ter no momento outro condutor habilitado para prosseguir com a condução do veículo, o que é exalado por diversos tribunais no país, senão veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. APREENSÃO DE VEÍCULO CONDUZIDO POR PESSOA NÃO HABILITADA. ART. 162, I DO CTB. PODER DE POLÍCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO QUE NÃO PROSPERA.

Autora que pretende a anulação do ato administrativo que determinou a apreensão de seu veículo, conduzido por pessoa igualmente sem habilitação para dirigir. Penalidade prevista pelo artigo 162,I do CTB.
Invoca a aplicação e interpretação dos artigos 270 e 271 do mesmo diploma legal em seu favor, quando, na realidade, não comporta a sua aplicação, já que não há previsão de medida administrativa para a infração cometida, não sendo hipótese de remoção ou retenção, mas sim de apreensão.

Legalidade do ato administrativo de apreensão do veículo,
ainda quanto à imposição do recolhimento dos demais encargos, como condição para a liberação do automóvel. Artigo 262, § 2o, do CTB, sendo que, consoante entendimento pacificado no E. STJ, a liberação do veículo condiciona-se ao pagamento das multas vencidas (não apenas da multa que deu causa à apreensão), bem como das despesas com remoção e depósito, estas, todavia, limitadas ao período de 30 dias. ( REsp 1104775/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2009, DJe 01/07/2009, nos moldes do art. 543-C do CPC). Precedentes do STJ e desta Corte. SENTENÇA QUE, SE MANTÉM. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUMENTO, NA FORMA DO ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC. (TJ-RJ - APL: 00122364120138190028 RIO DE JANEIRO MACAE 2 VARA CIVEL, Relator: ANDRE EMILIO RIBEIRO VON MELENTOVYTCH, Data de Julgamento: 17/03/2016, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2016)

REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÕES CÍVEIS. VEÍCULO RECOLHIDO A DEPÓSITO. ILÍCITO CRIMINAL E INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. DESPESAS COM REMOÇÃO E ESTADA OBRIGATÓRIAS, LIMITADAS A SEIS MESES.

A apreensão do veículo foi motivada por ilícito criminal, bem como por infração administrativa, previstos nos artigos 162, inciso I
c/c 164, ambos do CTB. Nessas hipóteses, a restituição do veículo automotor somente é possível com a autorização da autoridade policial, conforme previsto no art. 120, do CPP. Em atenção à nova redação do § 10 do art. 271, do CTB, o pagamento das despesas de remoção e estada deve ser correspondente ao período integral, limitado, agora, ao prazo de seis meses. Apelação provida. (Apelação e Reexame Necessário No 70080715287, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 13/03/2019). (TJ-RS - REEX: 70080715287 RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Data de Julgamento: 13/03/2019, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/03/2019)

Portanto, em que pese tenha o requerente alegado arbitrariedade na conduta policial, tem-se que agiu consoante determinação legal em relação à apreensão do veículo, o que fora devidamente registrado no Auto de Apreensão (Id. 42681757), do qual o requerente se recusou a assinar, e ainda por meio do qual é possível depreender que o automóvel seria conduzido para o pátio do DETRAN/MT.

Acaso a conduta dos policiais militares fosse divergente, estes sim estariam agindo com ilegalidade, ao ignorar uma infração ao Código de Trânsito Brasileiro e as determinações ali contidas para serem adotadas nessa situação.

Em relação ao abuso de autoridade e humilhação quanto a sua condução à Delegacia de Flagrantes de Cuiabá - SISC Planalto e detenção, tenho que não logrou êxito em demonstrar excesso na atuação policial, vez que sua condução na viatura policial para registro do BO se deu, como já elucidado, somente porque não era habilitado para conduzir seu próprio veículo até lá e igualmente não dispunha de alguém que o fizesse, pois se o tivesse, lhe seria oportunizado, como foi feito em relação ao Sr. Eduardo.

Embora alegue que tenha ficado detido na cela por aproximadamente uma hora, e lá estando passado por grande constrangimento e humilhação, entendo que não conseguiu comprovar essa situação, pois o Termo de Apreensão e Entrega de objetos não consegue cumprir tal desiderato (Id. 21001937).

Já atinente a nomenclatura “suspeito” em relação ao requerente no BO no 2018.110946 tendo como comunicante o CIOSP/COPOM (Id. 22230952), é evidente que a utilização de suspeito nesse documento se refere ao fato de ser suspeito de incorrer no crime de dano previsto no Código Penal, assim como, em infração prevista no Código de Trânsito Brasileiro, como se pode ver:

Trecho do Id. 22230952

O termo suspeito nada indica, além de que o próprio termo sugere, ou seja, não está incriminando e de forma alguma desprivilegiando a pessoa, de forma que entendo sua utilização não está incorreta.

Ademais, quanto a possível fraude nos documentos acostados pelo Estado de Mato Grosso, por intermédio dos seus agentes, em razão da discrepância de datas e também da cor e modelo do carro apreendido, é de convir que todos os relatos documentados indicaram a real data da ocorrência dos fatos, embora o laudo de vistoria do veículo apreendido tenha sido confeccionado em momento posterior, provavelmente por já ter encerrado o expediente do servidor responsável por sua confecção, ou por outro motivo, mas de qualquer forma, a diferença da data constante do laudo de vistoria é irrelevante para esse propósito (Id. 42681758).

Em relação a divergência quanto a cor e modelo do veículo no referido laudo, devemos considerar que estamos falando de um veículo fabricado em 1994, ou seja, há 20 anos, notadamente desgastado pelas intempéries e pelo decurso do tempo, que resultou na alteração de sua cor vermelha original, que visivelmente desbotou consoante comprova o Id. 21001918 e também pelo mesmo motivo, provavelmente não mais possui a logo indicando seu modelo na parte traseira, posto que da imagem vê-se que a logo da fabricante na parte frontal do veículo inexiste.

Assim, infere-se que pontuais divergências do laudo de vistoria do automóvel não caracteriza fraude na ação dos agentes policiais ou do DETRAN, em razão das observações acima expostas e, principalmente porque pela foto anexada no Id. 21001918 aparenta de fato ser da cor roxa ou vinho. Assim, eventual erro na identificação do modelo ou cor do carro na ocasião da lavratura do laudo, é de pronto facilmente justificável.

Assim, do arcabouço documental apresentado no feito, tenho que a parte requerente não logrou êxito em comprovar arbitrariedade, abuso de autoridade e humilhação perante ação dos agentes públicos, e nesse sentido, a jurisprudência é uníssona ao exarar que:

Apelação Cível. Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais. Ônus. Autor. Prova dos Danos. Inexistência. Danos materiais. Danos Morais. Ausência de Comprovação.

1. Compete ao autor apresentar provas quanto aos fatos constitutivos do seu direito, enquanto cabe ao réu provar quaisquer fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.
2. O direito à reparação do dano depende da comprovação, pelo autor, da existência do fato lesivo voluntário causado pelo agente, por ação ou omissão, ocorrência de um dano patrimonial ou moral e nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-AM - AC: 06061859220158040001 AM 0606185-92.2015.8.04.0001, Relator: Elci Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 22/03/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 23/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento.

2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito"
( AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,

JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos, extinguindo o feito com resolução do mérito

Condeno a requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3o, I e § 4o, III, do CPC, mas mantenho a cobrança suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Sentença não sujeita à remessa necessária.

Transitado em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito”

Nas razões recursais, a parte apelante argumenta que a sentença merece reforma, pois, presente na hipótese erro judiciário passível de indenização por danos morais e materiais.

Aduz que:
“(...) o fato de dirigir sem a CNH, PPD ou

com o direito de dirigir suspenso, em regra não é crime passível de prisão, conforme

ocorreu com o autor.”

Ademais,
“O autor não teve seus direitos resguardados, uma vez que tudo o que sofreu em poder dos policiais ocorreu sem que sequer fosse lavrado sequer um Auto de Infração, além disso, o autor foi submetido à prisão totalmente arbitrária.”

De outro lado, sustenta que a apreensão do seu veículo sem a confecção do Auto de Infração também originou danos materiais, uma vez que o carro não foi restituído, não tendo o ente público contestado este fato.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“
1.
Reconhecer a responsabilidade objetiva estatal no caso ora narrado;

2.
Reconhecer os direitos do Reclamante, inclusive, sem dúvida, a condenação da ré na obrigação de ressarcir o DANO MATERIAL ao autor, bem como uma indenização em favor do autor pelos DANOS MORAIS suportados, no montante de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), devidamente corrigidos.

3.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
- O Apelante é beneficiário da Justiça Gratuita, de modo que requer a Vossas Excelências novo deferimento da respectiva benesse, por não possuir no momento de condições de arcar com as custas processuais.”

A parte apelada, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do apelo (ID. 207600677).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC (ID. 211481653).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por
SEBASTIÃO MARTINS
, contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Publica da Comarca de Cuiabá
, MT, que julgou o pedido improcedente o pedido formulado na inicial
.

A parte autora ingressou, em
18.06.2019,

com a demanda contra o ESTADO DE MATO GROSSO, para que fosse reconhecida arbitrariedade e ilegalidade nos atos perpetrados pelos agentes públicos, com a respectiva indenização pelos danos ocasionados.

Na petição inicial, esclarece que:
“O presente pedido de indenização por danos materiais e morais estão assentados, balizados e norteados em provas técnicas documentais pré-constituídas no seguinte: a) abuso de autoridade; c) humilhação vexatória e pública; e) falso testemunho; f) prejuízos materiais e morais, por conta e obra da ação desastrosa e criminosa dos agentes públicos com repercussão negativa a índole, a dignidade, a honra a moral, trazendo consequências gravíssimas como traumas de vergonha e humilhação para a vítima, ora AUTOR, conforme documentos trazidos a estes autos.”

Narra que,
no dia
05.04.2018,

por volta de 14h, se envolveu em um acidente de trânsito. Na ocasião, o autor dirigia o veículo VW Logus, cor vermelha, placa KAN 9299, pela rua José de Mesquita, e no cruzamento com a rua Eulálio Guerra, Bairro Araés, localizado na cidade de Cuiabá, MT, quando o carro Toyota Etios -Cor Branco – Placa QCS 7829, conduzido por Eduardo Takahara Barcelos, invadiu o cruzamento, não respeitando a placa PARE, e atingiu o carro do autor.

O requerente teve a lateral do seu carro totalmente danificada. Relata que no momento do acidente, acionou o Serviço de Atendimento Imediato (SAI), que chegou a comparecer no local, porém, não registrou a ocorrência.

Ato contínuo, o requerente foi interpelado por parte da Guarnição Polícia Militar para que apresentasse os documentos obrigatórios, porém só foram entregues o documento pessoal e o documento do carro, mas não foi entregue a CNH em virtude de não possuir tal documento. O veículo foi guinchado e o requerente conduzido em uma viatura policial à Central de Flagrantes (CISC Planalto).

Por fim, o apelante alega que não participou da confecção do Boletim de Ocorrência, mas que somente assinou o respectivo documento, que já estava pronta. Ademais, alega que não foi oportunizado realizar telefonema e não foi entregue o auto de infração/apreensão, assim, requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento do montante de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) a título de danos materiais e morais sofridos.

Na exordial, juntou a cópia do
Boletim de Ocorrência n.o 2018.115682,
lavrado em 10.04.2018, em que narra o abuso da autoridade (ID. 207600178); o
Boletim de Ocorrência n.o 2018.110946,
datado de 05.04.2018, pelo comunicante CIOSP/COPOM (ID. 207600179); o
Protocolo n.o 001499-092/2018,
noticiando a prática de crime de abuso de autoridade, perpetrado, em tese, pelos Policiais Militares “PM LEANDRO SOARES DE ARAÚJO, PM KARINE BATISTA RIGONATTO e PM EVERSON” (ID. 207600182);
Termo de Apreensão
(ID. 207600184);
Termo de Entrega
(ID. 207600185); fotografia do acidente automobilístico (ID. 207600186);
Termo Circunstanciado de Ocorrência n.o 599/2018/2a DP – CARUMBÉ/MT
(ID. 207600189) e o
Termo de Declarações
(ID. 207600190).

Recebida a inicial, o magistrado de primeiro grau
deferiu
os benefícios da justiça gratuita (ID. 207600191).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação (ID. 207600195), e a parte autora, impugnação à contestação (ID. 207600650).

Intimados para especificar as provas que pretende produzir, postula que seja enviado ofício ao DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE MATO GROSSO – DETRAN, a fim de que o órgão envie a este Juízo, cópia do processo do requerente (ID. 207600655), pleito deferido em 28.08.2020 (ID. 207600659) e cumprido no dia 04.11.2020, conforme ID. 207600664.

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
04.07.2023,
que julgou improcedente o pedido inicial
(ID. 207600673).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O artigo 37, § 6.o, da Constituição Federal preconiza que a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

A responsabilidade do Estado, portanto, é de
natureza objetiva
(art. 37, § 6.o, do CF e art. 43, do CC), baseada na teoria do risco administrativo e, assim sendo, necessário para sua configuração aferir a ocorrência
(I)
do dano,
(II)
conduta administrativa e
(III)
do nexo causal, bem como concluir pela
(IV)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

No caso, incontroverso a ocorrência do acidente de trânsito, bem como a condução da parte autora, ora apelante, por dirigir veículo automotor sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (Carteira Nacional de Habilitação) e a apreensão do automóvel.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, constitui infração de trânsito a direção de veiculo sem o porte de CNH:

“Art. 161.

Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código ou da legislação complementar,
e o infrator sujeita-se às penalidades e às medidas administrativas indicadas em cada artigo deste Capítulo e às punições previstas no Capítulo XIX deste Código.

(Redação dada pela Lei no 14.071, de 2020)

(Vigência)

Parágrafo único. (Revogado).

Art. 162.
Dirigir veículo:

I - sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, Permissão para Dirigir ou Autorização para Conduzir Ciclomotor
:

(Redação dada pela Lei no 13.281, de 2016)

(Vigência)

Infração - gravíssima;

(Redação dada pela Lei no 13.281, de 2016)

(Vigência)

Penalidade - multa (três vezes);

(Redação dada pela Lei no 13.281, de 2016)

(Vigência)

Medida administrativa -
retenção do veículo
até a apresentação de condutor habilitado;

(Incluído pela Lei no 13.281, de 2016)

(Vigência)”

Ressalta-se, por oportuno, que para a configuração do crime de direção sem habilitação, previsto no art. 309, do CTB, exige que o sujeito ativo, ao dirigir sem habilitação, efetivamente ofereça perigo de dano, ou seja, exige-se que o condutor do veículo esteja dirigindo-o perigosamente, de forma anormal, colocando em risco a sua integridade física e a de outrem:

“Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.”

O doutrinador Damásio de Jesus, em seu livro Crimes de Trânsito, 5a edição, São Paulo, Saraiva, pág. 201, leciona:

“A condução inabilitada, isoladamente, conduz só ao ilícito administrativo (CT, art. 162). Transforma-se em crime somente quando o motorista dirige de forma anormal, rebaixando o nível de segurança exigido pelo Estado e, assim, expondo um número indeterminado de pessoas a perigo de dano (perigo coletivo, comum). A nova formulação típica atende ao reclamo da doutrina mundial no sentido da descriminalização da infração do art. 32 da LCP, transformando o fato, quando praticado sem risco à incolumidade pública, em simples ilícito administrativo."

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, nos delitos relacionados ao tráfego viário, as medidas cautelares alternativas à prisão,
“com igual idoneidade e suficiência, podem proteger o interesse em jogo, qual seja, evitar a prática de novo crime”,
sendo desnecessário manter o acusado preso. (
ex vi,
STJ – RHC n.o 133.503/RR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/12/2020, DJe de 01/02/2021).

Desse modo, verifica-se que a medida administrativa estabelecida para a referida infração é de multa e
apreensão do veículo
, tendo sido correta a apreensão do bem no caso dos autos.

Pertinente esclarecer, ainda, que uma das penalidades aplicadas ao condutor que trafega sem a documentação exigida, além da multa, é a apreensão do veículo, cuja liberação está condicionada ao prévio pagamento das multas impostas, taxas e despesas de remoção e estadia, confira-se:

“Art. 270. O veículo poderá ser retido nos casos expressos neste Código.

§ 1o Quando a irregularidade puder ser sanada no local da infração, o veículo será liberado tão logo seja regularizada a situação.

§ 2o

Quando não for possível sanar a falha no local da infração, o veículo, desde que ofereça condições de segurança para circulação, deverá ser liberado e entregue a condutor regularmente habilitado, mediante recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual, contra apresentação de recibo, assinalando-se ao condutor prazo razoável, não superior a 30 (trinta) dias, para regularizar a situação, e será considerado notificado para essa finalidade na mesma ocasião.

(Redação dada pela Lei no 14.071, de 2020)

(Vigência)

§ 3o O Certificado de Licenciamento Anual será devolvido ao condutor no órgão ou entidade aplicadores das medidas administrativas, tão logo o veículo seja apresentado à autoridade devidamente regularizado.

§ 4o

Não se apresentando condutor habilitado no local da infração, o veículo será removido a depósito, aplicando-se neste caso o disposto no art. 271.

(Redação dada pela Lei no 13.281, de 2016)

(Vigência)

§ 5o A critério do agente, não se dará a retenção imediata, quando se tratar de veículo de transporte coletivo transportando passageiros ou veículo transportando produto perigoso ou perecível, desde que ofereça condições de segurança para circulação em via pública.

§ 6o

Não efetuada a regularização no prazo a que se refere o

§ 2o, será feito registro de restrição administrativa no Renavam por órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, que será retirada após comprovada a regularização.

(Incluído pela Lei no 13.160, de 2015)

§ 7o O descumprimento das obrigações estabelecidas no § 2o resultará em recolhimento do veículo ao depósito, aplicando-se, nesse caso, o disposto no art. 271.

(Incluído pela Lei no 13.160, de 2015)

Art. 271. O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via.

§ 1o A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica.

(Incluído pela Lei no 13.160, de 2015)

(...)

§ 5o O proprietário ou o condutor deverá ser notificado, no ato de remoção do veículo, sobre as providências necessárias à sua restituição e sobre o disposto no art. 328, conforme regulamentação do CONTRAN.

(Incluído pela Lei no 13.160, de 2015)

§ 7o A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo
ou por recusa desse de recebê-la será considerada recebida para todos os efeitos.

(Incluído pela Lei no 13.160, de 2015)

(...)”

De fato, o apelante se encontrava dirigindo de forma irregular, e tal fato é inquestionável nos autos, e, por isso, o ente público agiu no estrito cumprimento do dever legal ao apreender a veiculo automotor conduzido por ele, diante da impossibilidade de sanar a irregularidade no local da infração (ausência de CNH), bem como a condução na viatura policial para registro do BO.

Com efeito, como bem pontuado pelo magistrado sentenciante:
“em que pese tenha o requerente alegado arbitrariedade na conduta policial, tem-se que agiu consoante determinação legal em relação à apreensão do veículo,
o que fora devidamente registrado no Auto de Apreensão (Id. 42681757), do qual o requerente se recusou a assinar,
e ainda por meio do qual é possível depreender que o automóvel seria conduzido para o pátio do DETRAN/MT”
e
“eventual erro na identificação do modelo ou cor do carro na ocasião da lavratura do laudo, é de pronto facilmente justificável.”

Igualmente,
“(...) quanto a sua condução à Delegacia de Flagrantes de Cuiabá - SISC Planalto e detenção, tenho que não logrou êxito em demonstrar excesso na atuação policial,
vez que sua condução na viatura policial para registro do BO se deu, como já elucidado, somente porque não era habilitado para conduzir seu próprio veículo até lá e igualmente não dispunha de alguém que o fizesse
(...)”.

É cediço que o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO – ID. 207600189) é um instrumento hábil para apurar infrações penais de menor potencial ofensivo, nos termos da Lei n.o 9.099/1995. Ou seja, um registro de um fato tipificado como infração de menor potencial ofensivo (crimes de menor relevância).

De antemão, é mister ressaltar que, o termo circunstanciado de ocorrência é a narrativa elaborada pela autoridade policial, em que, sem a necessidade de elaboração de termos de declarações ou mesmo de realização do tradicional interrogatório minudenciado no CPP, são registradas sponte própria o elemento de informação sobre o crime de menor potencial ofensivo tenha chegado ao seu conhecimento. (CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista; SOUZA, Renee de Ó (coord). Leis penais especiais comentadas artigo por artigo. 3. ed. Salvador: JusPODIVM, 2020).

Na hipótese, depreende-se que a apreensão do veículo e do condutor foi motivada por ilícito criminal
(dirigir veículo automotor em via pública sem permissão para dirigir ou habilitação gerando perigo de dano - art. 309, da Lei n.o 9.503/97),
bem como por infração administrativa (art. 162, I, do CTB).

Como se sabe,
o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige a outrem, injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia, humilhação,
situação não evidenciada na hipótese em apreço.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, encargo do qual não se desincumbiu a parte apelante, de maneira a impedir a verificação de eventuais ilegalidades nos atos administrativos ou excesso na conduta dos agentes públicos.

A propósito, cumpre relembrar que, na fase instrutória, o autor pugnou apenas que fosse oficiado ao DETRAN (ID. 207600655), a fim de que o órgão enviasse ao juízo de primeiro grau, cópia do processo do requerente.

Não se descuida que:
“embora alegue que tenha ficado detido na cela por aproximadamente uma hora, e lá estando passado por grande constrangimento e humilhação, entendo que não conseguiu comprovar essa situação, pois o Termo de Apreensão e Entrega de objetos não consegue cumprir tal desiderato (Id. 21001937).”

Logo, demonstrado que os policiais militares agiram em conformidade com o cumprimento de um dever legal, afastando o aventado excesso de poder, não há responsabilidade do Estado por danos morais em face da legalidade dos atos praticados pelos seus agentes.

Outrossim, considerando que o dano material não se presume, deve ser comprovado, uma vez que, sem a prova dos prejuízos experimentados não pode o requerente almejar ser ressarcido dos respectivos valores que alega fazer jus.

Isso porque, não basta a alegação de que o veiculo não foi restituído, afinal, como dantes mencionado, a restituição do veículo automotor é condicionada ao pagamento das despesas de remoção e estadia deve ser correspondente ao período integral, limitado, agora, ao prazo de 06 (seis) meses.

Portanto, a sentença objurgada deve ser mantida, pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e

NEGO PROVIMENTO

ao vertente recurso, para manter a sentença integralmente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024